Tribunal: TJDFT
Processo: 0716801-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. DEFERIMENTO DE INDULTO NATALINO. ART. 5o DO DECRETO N. 11.302/2022. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. NÃO ACOLHIMENTO. ADI 7.390 JULGADA PELO STF. MÉRITO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução penal, interposto pelo Ministério Público contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que deferiu, ao ora recorrido, o indulto, com fulcro no art. 5o, do Decreto n. 11.302/2022, e declarou extinta a execução da pena privativa de liberdade relativa à condenação pelos crimes dos arts. 180, caput, 307, caput, e 288, parágrafo único, todos do CP, bem como do art. 309 da Lei n. 9.503/1997. O Parquet requer, em preliminar, o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022, e, no mérito, a reforma da decisão ora combatida, para afastar o benefício concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 5o do Decreto n. 11.302/22; e (ii) se o apenado preenche os requisitos para concessão do indulto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Julgada no c. Supremo Tribunal Federal a ADI em que se impugnava a constitucionalidade do art. 5o do Decreto 11.302/2022 (ADI 7390/DF), sendo proclamada a seguinte tese: “É constitucional o indulto natalino do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302, de 22/12/2022”.
4. Não prospera a alegação de que o art. 5o do referido Decreto deve ser analisado conjuntamente com os arts. 1o ao 4o e 6o da mesma norma, pois tais dispositivos estabelecem critérios autônomos e independentes para a concessão do indulto, o que impede a interpretação restritiva entre os dispositivos.
5. Na espécie, atendidos todos os requisitos exigidos no Decreto 11.302/2022, correto o deferimento do indulto ao recorrido.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.302/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.390, Plenário, Sessão Virtual Ordinária de 14.2.2025 a 21.2.2025. DJE divulgado em 19/03/2025, publicado em 20/3/2025.